Tribunal: TJMT
Processo: 1003332-66.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003332-66.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE IARROCHESKI ZANESCO - CPF: 885.973.779-68 (RECORRENTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ROBERTO ANTUNES - CPF: 023.531.149-97 (RECORRIDO), ILSON ROHENKOHL - CPF: 525.972.709-63 (RECORRIDO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1003332-66.2019.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): JANETE IARROCHESKI ZANESCO

Recorrido(s): ROBERTO ANTUNES

ILSON ROHENKOHL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO ADEQUADA DE DANOS MATERIAIS
– SEM COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E OUTROS DANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da parte autora, verifico que a condenação se embasou nas provas produzidas nos autos, estendendo-a a integralidade dos danos sofridos pela autora, o que não merece qualquer reforma.

Saliento, muito embora exista, de fato, a responsabilidade dos Recorridos pelo fatídico, estes devem ser condenados a ressarcir os danos efetivamente sofridos pela vítima, os quais merecem ser cabalmente demonstrado nos autos.

Neste sentido, a juntada de nota fiscais com a indicação do veículo envolvido no sinistro é insuficiente para comprovar que, de fato, deixou a autora de auferir qualquer lucro.

Ora, caberia a autora, como empresária, juntar balancetes de sua atividade comercial e/ou documentos a eles pertinentes, de modo a possibilitar a comparação entre os lucros dos períodos anteriores e posteriores com aquele em que o veículo sinistrado permaneceu em conserto, comprovando, assim, sem margem de dúvida, a existência de lucros cessantes.

Quanto ao ressarcimento dos valores pagos ao funcionário que a autora alega ter permanecido parado, observo que estes não apresentam valores idênticos a cada mês, de onde acusa ainda pagamentos esporádicos, a exemplo R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) em 05/12/2018 e R$ 300,00 (trezentos reais) em 10/12/2018, o que leva a crer, sem a juntada dos holerites correspondentes, que tal estava efetivamente trabalhando.

Destaco, ao final de sua oitiva referido funcionário, arrolado como testemunha, admite que recebe salário fixo e porcentagem em decorrência de sua produção.

Logo, tenho que, além de não cabalmente demonstrado os lucros cessantes e danos decorrente de pagamento de funcionário que permaneceu sem laborar, o lastro probatório, em verdade, indica o contrário, de onde o funcionário foi recolocado em outro veículo, sem causar outros prejuízos a autora, senão aqueles já inclusos na condenação.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022